Tribunal: TJPA
Processo: 0808350-16.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808350-16.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: TUNA LUSO BRASILEIRA

AGRAVADO: CLEBER SANTOS MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
. A DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU A REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. A ENTREGA DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS. PENA DE MULTA DIÁRIA R$1.000,00 LIMITADA À R$20.000,00. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMA. A EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVE SER EVITADA QUANDO O VÍCIO PODE SER SANADO. CONTINUIDADE DO FEITO. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808350-16.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: TUNA LUSO BRASILEIRA

ADVOGADO: ANTONIO CANDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO

AGRAVADO: CLEBER SANTOS MENDES

ADVOGADO: THIAGO CABRAL OLIVEIRA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito Suspensivo/Ativo, interposto por TUNA LUSO BRASILEIRA em face da decisão proferida pela 9° Vara Cível da Comarca de Belém/PA nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Antecipação de Tutela movida por CLEBER SANTOS MENDES.

A decisão agravada verificou a necessidade de saneamento do feito, deferiu o pedido de Justiça Gratuita e determinou a intimação do autor para que regularizasse o polo ativo, devendo incluir a pessoa jurídica que firmou o contrato de locação constante nos autos. Determinou ainda, que o requerido/reconvinte cumpra a decisão proferida por este juízo, entregando, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, os demais equipamentos que ainda estão sob sua posse, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada à R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Aduz que o juízo a quo se desapegou do modelo procedimental expressamente estabelecido pelo legislador, confirmando tutela de urgência a margem das normas legais, violando o direito do agravante ao devido processo legal.

Afirma que a inclusão da Academia Black Fight no pólo ativo da lide, não pode ser determinada de ofício como consta na decisão agravada.

Alega que é de todo imprópria a inclusão da empresa Academia Black Fight que não consta da petição inicial e nem muito menos de qualquer outro petitório formulado pela pessoa física Agravada, de modo que, a determinação da decisão agravada que confirmou os efeitos da tutela e ao mesmo tempo, determinou a inclusão de outra parte no polo ativo, implica na alteração dos limites subjetivos da lide.

Sustenta que, o ordenamento jurídico não admite alteração dos limites da lide após a citação, principalmente de ofício, pois, caso assim desejasse, a Academia Black Fight teria demandado a Ré/Agravante, o que não fez, logo, a decisão agravada que confirmou a tutela de urgência a margem da lei processual é nula de pleno direito.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.2275740/2275754.

Às ID.9052913 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID. 9468926 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
deferiu o pedido de Justiça Gratuita e determinou a intimação do autor para que regularizasse o polo ativo, devendo incluir a pessoa jurídica que firmou o contrato de locação constante nos autos. Determinou ainda, que o requerido/reconvinte cumpra a decisão proferida por este juízo, entregando, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, os demais equipamentos que ainda estão sob sua posse, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada à R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois a decisão proferida pelo Juiz Singular
se encontra em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema, que preza pela aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, de modo a evitar a extinção prematura do processo sem que se oportunize a correção de defeitos formais. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a extinção do processo deve ser evitada quando o vício pode ser sanado pela parte, permitindo-se a continuidade do feito.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RETIFICAÇÃO DO POLO ATIVO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR OU PEDIDO. RELATIVIZAÇÃO. CABIMENTO. REEXAME. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.
2. Em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, pode eventualmente ser admitida a emenda à petição inicial para a correção do polo processual, com relativização da regra do art. 329 do CPC (art. 264 do CPC/1973), desde que isso não acarrete prejuízo processual ou alteração da causa de pedir ou do pedido.
3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 2160165 PR 2022/0189543-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

Além disso, o princípio da economia processual também recomenda que se oportunize a correção do polo ativo, evitando-se o ajuizamento de nova demanda sobre os mesmos fatos e pedidos, o que causaria maiores custos e maior morosidade à solução do conflito.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/02/2026